Tribunal: TJMT
Processo: 1015156-23.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015156-23.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), GABRIEL HENRIQUE SANTOS NUNES - CPF: 060.769.941-85 (PACIENTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (IMPETRANTE), LUIS FELIPE OLIVEIRA GUEDES - CPF: 023.479.326-08 (VÍTIMA), MATHEUS GUEDES ALVES DOS REIS - CPF: 703.263.246-74 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1015156-23.2026.8.11.0000

PACIENTE: GABRIEL HENRIQUE SANTOS NUNES
IMPETRANTE: DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DESMEMBRAMENTO DE AÇÃO PENAL — EXCESSO DE PRAZO — PRONÚNCIA PRECLUÍDA EM RELAÇÃO AO PACIENTE — RECURSOS DOS CORRÉUS PENDENTES EM INSTÂNCIA SUPERIOR.
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM SINTONIA COM O PARECER DA PGJ
.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de réu pronunciado pela prática de homicídio qualificado e ocultação de cadáver, custodiado preventivamente desde maio de 2023. 2. O paciente não interpôs recurso em sentido estrito contra a decisão de pronúncia, que precluiu definitivamente. O feito permanece paralisado no juízo de origem em razão de recursos exclusivamente interpostos pelos corréus, pendentes de julgamento no Superior Tribunal de Justiça. 3. O impetrante requer o desmembramento da ação penal para viabilizar o imediato julgamento pelo Tribunal do Júri e, subsidiariamente, a revogação ou substituição da prisão preventiva. 4. Em HC anterior, foi determinada a reavaliação da custódia cautelar e o esclarecimento sobre a ausência do desmembramento, sem que providências efetivas houvessem sido adotadas pelo juízo de origem.

II. Questão em discussão

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se o prolongamento da prisão provisória de réu cuja pronúncia já precluiu, decorrente exclusivamente de recursos interpostos pelos corréus, impõe o desmembramento da ação penal; e (ii) saber se a custódia preventiva mantida por mais de três anos, sem julgamento definitivo pelo Tribunal do Júri, configura constrangimento ilegal a autorizar sua revogação ou substituição por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

6. O art. 80 do CPP prevê o desmembramento como faculdade judicial. Sua recusa, porém, converte-se em constrangimento ilegal quando a manutenção da unidade processual importa em prolongamento injustificado da prisão provisória de réu cuja situação jurídica já se estabilizou no primeiro grau. A interpretação sistemática e teleológica do dispositivo, à luz do art. 5o, LXXVIII, da CF/1988, impede que a economia processual seja invocada como valor absoluto capaz de suplantar o direito fundamental à razoável duração do processo. 7. O risco de decisões conflitantes não constitui obstáculo legítimo ao desmembramento. O próprio sistema processual, nos arts. 80 e 580 do CPP, admite expressamente a cisão e prevê mecanismos de comunicação e extensão de efeitos entre os feitos separados. 8. A ordem de
habeas corpus
favorável ao paciente, fundada em motivo não personalíssimo, deve ser estendida, por analogia ao art. 580 do CPP, a todos os corréus em idêntica situação fático-processual, isto é, cuja pronúncia também tenha precluído ou transitado em julgado. 9. A revogação imediata da prisão preventiva é inviável. Os fundamentos cautelares foram confirmados por decisão colegiada desta Câmara Criminal nos autos de HC anterior e, posteriormente, reafirmados pelo juízo singular, que procedeu à reavaliação nos termos do art. 316 do CPP e concluiu pela manutenção da custódia, constituindo novo título cautelar que afasta, por ora, o alegado constrangimento ilegal decorrente da prisão.

IV. Dispositivo e tese

10. Ordem parcialmente concedida para ratificar a liminar deferida, que determinou: (a) o desmembramento da ação penal em relação ao paciente e a todos os corréus cuja pronúncia tenha precluído ou transitado em julgado; (b) a imediata designação de sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, após o desmembramento; e (c) a reavaliação da prisão preventiva pelo juízo singular, já cumprida.

Tese de julgamento
: "1. O desmembramento da ação penal, previsto no art. 80 do CPP como faculdade judicial, torna-se medida obrigatória quando sua recusa importa em prolongamento injustificado da prisão provisória de réu pronunciado, cuja situação jurídica já se estabilizou no primeiro grau, em violação ao direito fundamental à razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF/1988). 2. A ordem de
habeas corpus
favorável ao paciente, fundada em motivo não personalíssimo, deve ser estendida, por analogia ao art. 580 do CPP, aos corréus em idêntica situação fático-processual."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, caput, LVII, LXVIII e LXXVIII; CP, arts. 121, § 2o, I, III e IV, e 211; CPP, arts. 80, 316 e p.u., 580, 647 e 648.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg na APn n. 1.113/DF, Rel.a Min. Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, j. 3.3.2026.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1015156-23.2026.8.11.0000

PACIENTE: GABRIEL HENRIQUE SANTOS NUNES
IMPETRANTE: DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de GABRIEL HENRIQUE SANTOS NUNES, indicando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste.

Narra que o paciente foi pronunciado pela suposta prática dos crimes de Homicídio Qualificado (art. 121, § 2o, I, III e IV, do Código Penal) e Ocultação de Cadáver (art. 211, do Código Penal).

Sustenta o que padece de constrangimento ilegal por excesso de prazo, vez que se encontra custodiado preventivamente desde 10/05/2023. Aduz que a decisão de pronúncia transitou em julgado para o paciente em maio/ 2025, todavia, o feito permanece paralisado no juízo de origem aguardando o julgamento de recursos interpostos exclusivamente pelos corréus perante as instâncias superiores.

Argumenta, ainda que esta Câmara Criminal, sob minha Relatoria, em HC anterior (1005551-53.2026.8.11.0000), determinou a reavaliação da necessidade da segregação cautelar e o esclarecimento sobre a ausência de desmembramento do feito, ordens estas que teriam sido descumpridas pela autoridade coatora sob justificativas genéricas.

Requer a concessão da liminar para revogar a prisão preventiva ou substituí-la por medidas cautelares diversas. No mérito, almeja a confirmação da liminar e o desmembramento da ação penal.

Deferi parcialmente a liminar requerida, determinando:
(1)
o desmembramento da ação penal no 1003606-22.2023.8.11.0037 em relação ao paciente e a todos os corréus cuja pronúncia já houvesse transitado em julgado ou precluído, nos termos dos arts. 80 e 580 do CPP;
(2)
a imediata designação de sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, após o desmembramento; e
(3)
a reavaliação da custódia cautelar do paciente à luz da contemporaneidade e do tempo de prisão; indeferindo, por ora, o pedido de imediata revogação ou substituição da prisão preventiva.

Prestadas as informações pelo juízo singular, a Procuradoria de Justiça opina pela concessão parcial da ordem, ratificando-se a liminar.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1015156-23.2026.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O
habeas corpus
é ação constitucional de caráter mandamental, vocacionada à tutela do direito de locomoção ameaçado ou violado por constrangimento ilegal (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal c/c arts. 647 e 648 do Código de Processo Penal). Cumpre, antes de adentrar ao exame do mérito, delimitar o âmbito cognitivo da presente impetração, que veicula dois pedidos nucleares:
(i)
o desmembramento da ação penal, a fim de viabilizar o imediato julgamento do paciente pelo Tribunal do Júri; e (ii) a revogação ou substituição da prisão preventiva do paciente.

Narra a impetração que GABRIEL HENRIQUE SANTOS NUNES foi pronunciado pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, incisos I, III e IV, do Código Penal) e ocultação de cadáver (art. 211 do Código Penal), nos autos da ação penal no 1003606-22.2023.8.11.0037, em trâmite perante o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste.

A decisão de pronúncia, proferida em 15 de abril de 2025, precluiu definitivamente em relação ao paciente, que optou por não interpor recurso em sentido estrito.

Não obstante, o feito permanece paralisado no juízo singular em razão de recursos exclusivamente interpostos pelos corréus, já julgados por esta Corte e atualmente aguardando julgamento no Superior Tribunal de Justiça.

O juízo de origem, ao prestar informações no HC mencionado (1005551-53.2026.8.11.0000), justificou a manutenção da unidade processual e a negativa de desmembramento em nome da
"economia processual"
e do
"risco de decisões conflitantes"
, alegando ainda que a ausência dos autos físicos/digitais (remetidos ao Tribunal) impediria a reavaliação da custódia.

Tais argumentos não podem servir de escudo para o prolongamento indefinido de uma prisão provisória. A
"economia processual"
não é valor absoluto e não pode sobrepujar o direito fundamental à razoável duração do processo e à liberdade (Art. 5o, LXXVIII, CF).

O artigo 80 do Código de Processo Penal estabelece a faculdade de separação dos processos quando, pelo excessivo número de acusados e para não lhes prolongar a prisão provisória, o juiz reputar conveniente a separação.

O dispositivo legal em tela deve ser interpretado de forma sistemática e teleológica, em consonância com o mandamento constitucional insculpido no art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, que assegura a todos — no âmbito judicial e administrativo — a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

Com efeito, a norma processual não pode ser lida como mera faculdade discricionária absoluta do juízo, imune a qualquer controle, quando o seu não exercício importa em flagrante violação a direitos fundamentais. A longa permanência de réus presos — cuja situação jurídica encontra-se estabilizada no primeiro grau — no aguardo do trâmite dos recursos dos corréus configura, na espécie, constrangimento ilegal corrigível pela via do
habeas corpus
.

No caso dos autos, são inequívocos os pressupostos que não apenas autorizam, mas impõem o desmembramento:
(a)
o paciente encontra-se submetido à prisão preventiva há mais de três anos;
(b)
a decisão de pronúncia precluiu em relação ao paciente há mais de um ano, sem que ele tenha interposto qualquer recurso;
(c)
a paralisia do feito decorre exclusivamente dos recursos interpostos pelos corréus; e
(d)
o juízo de origem já foi expressamente instado por esta Câmara — no HC no 1005551-53.2026.8.11.0000 — a esclarecer a ausência do desmembramento, sem que qualquer providência efetiva houvesse sido adotada.

Os argumentos da autoridade coatora não resistem ao escrutínio constitucional. A economia processual não é valor absoluto, não podendo suplantar o direito fundamental à liberdade (art. 5o,
caput
, CF) e à razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, CF).

A indiscriminada invocação desse princípio como fundamento para manter a unidade processual, a despeito do prolongamento injustificado da custódia cautelar, implica uma inversão axiológica incompatível com o Estado Democrático de Direito.

Por sua vez, o risco de "decisões conflitantes" é inerente ao próprio sistema processual penal, que admite expressamente o desmembramento — e até o prevê como medida de proteção ao preso — justamente por reconhecer que a unicidade do processo não pode ser mantida a qualquer custo.

A própria legislação processual penal, nos arts. 80 e 580 do CPP, contempla mecanismos de comunicação e extensão de efeitos entre os feitos cindidos, evidenciando que as consequências da separação são juridicamente manejáveis.

No cenário atual, a cisão processual não é apenas uma faculdade, mas um imperativo de justiça para evitar que réus cuja situação jurídica já se estabilizou no primeiro grau fiquem
"reféns"
do tempo recursal de corréus.

Destarte, o desmembramento do feito em relação ao paciente é medida que se impõe como imperativo de justiça e respeito ao direito fundamental à duração razoável do processo, para que réus cuja situação jurídica já se consolidou no primeiro grau não permaneçam, indefinidamente, "reféns" do tempo recursal de corréus, em clara violação ao art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal.

Colho da jurisprudência da Corte Cidadã:

[...] 2. A medida de desmembramento determinada pelo juízo de origem - providência que, inclusive, foi objeto de impugnações não acolhidas -, pode ser recomendável em ações penais complexas para evitar atrasos indevidos, assegurar a duração razoável do processo e preservar a eficiência da instrução criminal (art. 80 CPP). [...]
(AgRg na APn n. 1.113/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, julgado em 3/3/2026, DJEN de 10/3/2026.)

Quanto à extensão da medida a todos os corréus em idêntica situação fático-processual, o art. 580 do Código de Processo Penal determina que, no caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, fundada em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos demais.

Por analogia e teleologia, tal preceito autoriza que a ordem de
habeas corpus
, no que for favorável e não tiver caráter personalíssimo, seja estendida a todos os corréus que se encontrem em situação fático-processual idêntica à do paciente — isto é, cuja decisão de pronúncia também tenha precluído ou transitado em julgado.

No tocante ao pedido de revogação ou substituição da prisão preventiva, a questão exige análise que sopese, de um lado, os direitos fundamentais do paciente — liberdade e razoável duração do processo — e, de outro, a necessidade de tutela da ordem pública diante da gravidade concreta dos fatos imputados.

O paciente encontra-se recolhido à prisão preventiva desde 10 de maio de 2023, computando, à data do presente julgamento, mais de três anos de custódia cautelar.

A prolongação da prisão provisória em fase pré-Júri — quando a pronúncia já preclui há mais de um ano — suscita sério questionamento acerca da proporcionalidade da medida extrema.

Com efeito, a manutenção da segregação cautelar para além do prazo razoável, sem que o Estado promova o julgamento definitivo do acusado pelo Tribunal Popular, transmuda a medida acautelatória em antecipação velada de pena, em manifesta violação ao princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF) e ao postulado da proporcionalidade, que exige adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito na aplicação de medidas restritivas de direitos fundamentais.

Não obstante, a análise da revogação ou substituição da prisão preventiva não pode prescindir dos elementos concretos dos autos.

Os fatos imputados ao paciente — homicídio qualificado relacionado à guerra de facções criminosas, com
modus operandi
que revelou acentuada periculosidade e organização do grupo delitivo — constituíram fundamento concreto e idôneo para o decreto preventivo, a justificar, em cognição exauriente, particular cautela quanto à revogação imediata da medida extrema.

Tais circunstâncias já foram sopesadas por esta Câmara Criminal em decisão colegiada proferida nos autos do HC no 1005551-53.2026.8.11.0000, que manteve a custódia.

Registre-se, ademais, que
o juízo singular
, em cumprimento parcial à medida liminar deferida por esta Relatoria,
procedeu à reavaliação da prisão preventiva do paciente
, nos termos do art. 316 e seu parágrafo único do Código de Processo Penal, concluindo pela
manutenção da custódia cautelar
.

Desse modo, a reavaliação empreendida pelo juízo de origem constitui novo título e afasta, por ora, a alegação de constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva, sem prejuízo de novo exame à medida que o tempo de custódia avançar ou sobrevenham fatos novos.

A solução jurídica adequada permanece, portanto, o desmembramento do feito com a imediata designação da sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, que remove a causa principal do constrangimento ilegal — a paralisia injustificada do processo — sem impor, neste momento, a soltura do paciente, cujos fundamentos cautelares foram recentemente aferidos e confirmados pelo próprio juízo de origem.

Diante do exposto,
em sintonia com o parecer da Procuradoria de Justiça
,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
apenas para ratificar a liminar deferida.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026